Tribunal: TJDFT
Processo: 0017864-07.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0017864-07.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 44146957, o SINDIRETA requereu o seguinte: “a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes MARCIA KATHARINA VIEIRA MEIRA, MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA, MARCIA PEREIRA BRANDAO e MARIA APARECIDA LOPES DE SOUZA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11913258 e 11913358, conforme ID(s) 11913297, 11913352 e 11913361; e, b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes retromencionados, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, em virtude do acórdão que deu provimento ao agravo interno para afasta a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID 43593566), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 29710159.” Intimado sobre os pedidos do SINDIRETA, o Distrito Federal manifestou ciência (ID: 48471918). No ID: 49702791, o SINDIRETA manifestou ciência sobre ofício da COORPRE constante do ID: 48841859, o qual comunica a extinção pelo pagamento do Precatório n. 0712720-20.2022.8.07.0000 (MARCIA PACHECO LABOISSIERE). O Distrito Federal quedou-se inerte sobre o expediente (ID: 50283934). É o relato necessário. Passo a decidir. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO (N. 0000017-89.2008.8.07.000) Comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação à MARCIA PACHECO LABOISSIERE (ID: 48841859), quanto a ela julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. II – DO SANEAMENTO (ITEM "A" DA PETIÇÃO DE ID: 44146957) Segue a análise de documentos dos substituídos processualmente MARCIA KATHARINA VIEIRA MEIRA, MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA, MARCIA PEREIRA BRANDAO e MARIA APARECIDA LOPES DE SOUZA: A filiação ao sindicato de classe foi juntada pela relação de ID: 11913297 (pp. 3 e 4). As declarações de vínculo funcional foram providenciadas no ID: 11913297 (p. 7) e ID: 11913353 (pp. 2-4). As inscrições no CPF estão no ID: 11913362 - Pág. 3, 5, 6 e 8). O ineditismo da demanda foi comprovado pelas cópias de andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal todos anexados no ID: 11913297. Assim, declaro o processo saneado quanto aos substituídos processualmente MARCIA KATHARINA VIEIRA MEIRA, MARCIA PATRICIO DE OLIVEIRA, MARCIA PEREIRA BRANDAO e MARIA APARECIDA LOPES DE SOUZA. Por outro lado, a remessa de autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos dos substituídos processualmente ocorrerá nos autos da execução, haja vista que os presentes embargos à execução transitaram em julgado em 13/4/2023, conforme certidão de ID: 46015724. Desse modo, determino o prosseguimento da demanda quanto aos substituídos processualmente nos autos da execução n. 0000017-89.2008.8.07.000. Junte-se cópia desta decisão nos autos da execução. Preclusa a presente decisão, digam as partes se há pedido pendente de apreciação nestes embargos à execução. Brasília, 22 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador